Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701391-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CAEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Caeiro da Silva, em face da r. decisão (ID 109375815 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se que a parte Exequente/Agravante registrou ciência da r. decisão agravada no dia 26/11/2021 (sexta-feira). Dessa forma, iniciou-se em 29/11/2021 (segunda-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Agravo de Instrumento (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC/15), findando-se em 21/1/2022 (sexta-feira). Todavia, o recurso somente foi protocolizado em 24/1/2022 (ID 32019861). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determinou-se que o Agravante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 32138725). Por meio de petição (ID 32285423), o Recorrente informa a indisponibilidade do sistema ocorrida no dia 21/1/2022, razão pela qual requer a prorrogação do prazo processual, a fim de tornar tempestivo o recurso interposto em 24/1/2022. De fato, o indicador de indisponibilidade do PJe de 2o grau registra que o sistema permaneceu fora do ar por 55 (cinquenta e cinco) minutos e 38 (trinta e oito) segundos no dia 21/1/2022, no período de 19:18:23 às 20:14:01 (ID 32285426). Todavia, a Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014, deste eg. TJDFT, prevê que o prazo será prorrogado automaticamente pelo Pje caso a indisponibilidade do sistema PJe seja superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, fato não verificado no dia 21/1/2022. Confira-se: Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014 Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. Portanto, sendo o período de indisponibilidade do sistema registrado no dia 21/1/2022, termo final do prazo para a apresentação do Agravo de Instrumento, inferior a 60 minutos (sessenta) minutos, inviável a prorrogação do prazo processual, razão pela qual se afigura intempestivo o recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator